Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-09.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713927-09.2017.8.07.0007 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDO: JUSSANE CABRAL MENDONCA, JOSE IVO CABRAL RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL INCLUÍDO O PERÍODO DE TOLERÂNCIA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. COMPROVADO. RETENÇÃO DAS ARRAS. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DA MULTA CONTRATUAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No caso, restou incontroverso que o imóvel adquirido na planta não foi entregue no prazo entabulado entre as partes. 2. Como a unidade imobiliária objeto da demanda não foi entregue no prazo do contrato, configurou-se o inadimplemento da construtora, o que dá ensejo à resolução do contrato, tal como prevê o art. 475 do Código Civil, sem prejuízo das perdas e danos. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019). 3. Na hipótese, com a resolução do contrato, devem as partes retornar ao estado anterior, de modo que a promitente-compradora faz jus à restituição integral das prestações pagas, sem qualquer retenção compensatória, visto que o desfazimento foi causado por culpa exclusiva da construtora. 3.1. Portanto, inexistindo culpa da promitente-compradora e caracterizada a culpa da construtora, devem ser devolvidas todas as quantias pagas, inclusive arras. 4. De acordo com a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 5. A multa prevista no contrato para o caso de inadimplemento apresenta natureza compensatória, cuja finalidade é indenizatória e surte seus efeitos nas hipóteses em que ocorre inadimplemento que inviabilize a execução regular do contrato. Destina-se a desencorajar o descumprimento do contrato. Seu termo final deve ser o adimplemento ou a declaração de rescisão contratual e consequente fim da obrigação contratual. Nas ações de rescisão de contrato por culpa do construtor, o termo final da multa é a data da publicação da sentença, quando ocorre a dissolução do contrato e a extinção da obrigação de entregar a obra. 6. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para fixar o termo final da multa contratual como sendo o da data da publicação da r. sentença. A recorrente alega que a decisão colegiada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 475 do Código Civil, sustentando ser legítima, nos termos contratado, a retenção de percentual sobre o valor pago pelo comprador em caso de rescisão contratual, notadamente porque o inadimplemento é relativo; b) artigos 402 e 475, ambos do CC, sob o argumento de ser descabida a condenação da recorrente às perdas e danos, pois se o negócio foi desfeito e as partes retornaram ao status quo ante, não podendo servir de escopo ao pedido de lucros cessantes porque a propriedade ou sua expectativa também deixou de existir retroativamente; c) artigos 476 e 884, ambos do mesmo diploma legal, defendendo que o termo final da multa contratual seria a data do ajuizamento da ação. Solicita que todas as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à tese de retenção de percentual sobre o valor pago pelo comprador em caso de rescisão contratual, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nesse ponto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Por outro lado, o recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 476 e 884, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023